Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR MENSURÁVEL.
I. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, artigo 85, §2°).
II. A verba honorária, na hipótese em que se reconhece a obrigação de fazer consubstanciada no custeio da internação da beneficiária do plano de saúde, deve ter como base de cálculo o proveito econômico/financeiro advindo da procedência do pedido, representado pelos valores que seriam despendidos para o tratamento médico.
III. Sendo possível estimar o proveito econômico, resultam afastadas as teses de arbitramento por equidade e/ou fixação sobre o valor da causa.
IV. Apelação desprovida.